Tribunal: TJDFT
Processo: 0706552-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PERDA DO OBJETO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO (MÉTODO THERASUIT). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DA OPERADORA. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PATOLOGIA COBERTA PELO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DE ASTREINTES E MULTA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O advento do julgamento do apelo enseja a perda do objeto do pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
2. Os contratos de plano de saúde encerram uma relação jurídica de natureza consumerista, aplicando-se, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual as cláusulas do contrato devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, parte vulnerável da relação contratual.
3. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo, de modo que, se demonstrado pelo médico a necessidade do tratamento recomendado, não pode o plano de saúde obstar o direito da parte segurada em realizar o procedimento médico indicado pelo profissional habilitado.
4. O custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la, de modo que não cabe à operadora de plano de saúde substituir o médico a respeito de qual procedimento deve ser realizado no paciente.
5. A recusa imotivada da operadora de plano de saúde em cobrir despesas de tratamento fisioterapêutico (método Therasuit) indicado para a paciente, menor portadora de autismo e Síndrome de Rett, enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico causado com o agravamento da aflição por ela já vivenciada.
6. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
7. Conduta deliberada no sentido de descumprir ordem judicial autoriza a fixação de multa por ato atentatório à justiça, na forma do artigo 77, § 2o, do Código de Processo Civil, além do pagamento de astreintes fixadas em sede de tutela de urgência e confirmadas posteriormente no âmbito recursal.
8. Recurso de apelação conhecido e não provido.